Tribunal: TJMT
Processo: 1048236-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048236-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA TEREZA FERNANDES - CPF: 353.900.501-34 (APELADO), ALLISON MEDEIROS SARTORE - CPF: 436.453.838-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MARIA TEREZA FERNANDES - CPF: 353.900.501-34 (APELANTE), ALLISON MEDEIROS SARTORE - CPF: 436.453.838-83 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DAS INSTITUIÇÕS FINANCEIRAS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048236-88.2022.8.11.0041

APELANTES:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL AS e MARIA TEREZA FERNANDES

APELADOS:

OS MESMOS

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E MÚTUO COM DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RAZOABILIDADE E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Maria Tereza Fernandes, Banco do Brasil S.A., Banco Itaú Consignado S.A. e Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que, em Ação de Repactuação de Dívidas e Limitação de Descontos em Folha, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para limitar os descontos mensais incidentes sobre seus proventos, decorrentes de empréstimos consignados, ao patamar de 35%. A autora pleiteia a inclusão, na limitação, de contratos de mútuo com débito em conta-corrente e a adoção da renda líquida como base de cálculo. Os bancos defendem a validade dos contratos e a ausência de justificativa para intervenção judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação judicial de 35% dos descontos salariais deve alcançar também contratos bancários com débito em conta-corrente; (ii) estabelecer qual deve ser a base de cálculo — renda bruta ou líquida — para aplicação do limite de desconto mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ afasta a aplicação da limitação legal de 35% a contratos de mútuo bancário com cláusula de débito em conta, por não se confundirem com empréstimos consignados, que possuem disciplina própria e compulsória.

O desconto por autorização de débito em conta-corrente tem natureza voluntária e revogável, não se sujeitando, portanto, à restrição legal aplicável aos consignados, conforme entendimento firmado no AgInt no REsp 1.500.846/DF.

A base de cálculo para o limite de 35% deve ser a renda líquida do consumidor, pois apenas esta representa os valores efetivamente disponíveis para sua subsistência, conforme interpretação dos arts. 4o, III, e 6o, X, do CDC.

A atuação jurisdicional em casos de superendividamento encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção ao mínimo existencial, conforme arts. 421 e 422 do CC, além do art. 54-D do CDC.

A limitação judicial não invalida os contratos celebrados, apenas disciplina a forma de cumprimento, assegurando equilíbrio contratual e respeito à dignidade do consumidor, sem violar a autonomia privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A limitação legal de 35% sobre descontos mensais aplica-se exclusivamente a contratos de empréstimo consignado, não alcançando contratos bancários comuns com débito em conta-corrente.

A base de cálculo para aplicação do limite de 35% deve ser a renda líquida do consumidor, e não a renda bruta.

A atuação judicial em casos de superendividamento é legítima para assegurar a função social do contrato e a proteção do mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 4o, III, 6o, III e X, 54-D; Lei 10.820/2003; Lei 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.500.846/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2018, DJe 01.03.2019.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1048236-88.2022.8.11.0041

APELANTES:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL AS e MARIA TEREZA FERNANDES

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA TEREZA FERNANDES, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. E BANCO SANTANDER S.A.
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas e Limitação de Descontos em Folha, ajuizada pela primeira em face dos demais,
que julgou parcialmente procedente o pedido para proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 35% dos descontos em folha da requerente.

A autora, ora apelante, alega, em síntese, que a sentença deixou de aplicar corretamente o procedimento legal de superendividamento previsto na Lei n. 14.181/2021, ao limitar o alcance da decisão apenas aos contratos de empréstimos consignados, excluindo do cômputo os contratos de mútuo bancário com cláusula de débito automático em conta-corrente.

Requer, assim, o reconhecimento de que tais contratos também devem se submeter ao limite de 35% fixado judicialmente, e, subsidiariamente, que seja declarado que a base de cálculo para a incidência da limitação de 35% deve ser sua renda líquida, e não a bruta.

Os apelantes BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., por sua vez, sustentam que os contratos firmados com a autora são válidos, celebrados livremente entre as partes, sem qualquer vício de consentimento ou abusividade, não se justificando, portanto, qualquer ingerência judicial nos termos pactuados, notadamente quanto à limitação de descontos.

Requerem, por conseguinte, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

As partes apresentaram as contrarrazões, refutando os respectivos recursos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de estender a limitação de 35% dos descontos salariais também aos contratos de empréstimo bancário com débito em conta-corrente, bem como à definição sobre a base de cálculo da referida limitação.

Inicialmente, no que diz respeito à pretensão da autora de ver incluídos, no cálculo da limitação, também os contratos de mútuo bancário cujo pagamento se dá por meio de autorização de débito em conta-corrente, tal pretensão não merece guarida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se pode confundir a natureza jurídica do contrato de empréstimo consignado com aquela dos contratos bancários comuns, nos quais o pagamento ocorre por simples autorização de débito em conta.

Conforme assentado no AgInt no REsp 1.500.846/DF, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12/12/2018, DJe 01/03/2019:

“Em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento.”

Nessa perspectiva, a limitação legal de que trata a Lei n. 10.820/2003, cuja lógica foi incorporada pelo microssistema de defesa do consumidor após o advento da Lei n. 14.181/2021, não se aplica, por analogia, aos contratos de natureza distinta, tal como os mútuos comuns, mesmo que seu pagamento ocorra por meio de débito autorizado em conta bancária.

Estes últimos, por sua vez, são autorizados pelo próprio consumidor e podem ser revogados por sua iniciativa, implicando eventual mora e seus consectários legais.

Assim, correta a sentença de primeiro grau ao delimitar a incidência da restrição judicial apenas aos descontos referentes aos contratos formalizados na modalidade de empréstimo consignado, não havendo margem legal para extensão aos demais.

No tocante às demais razões recursais da autora, assiste-lhe razão parcial quanto à necessidade de se definir, expressamente, que a base de cálculo da limitação judicial é a renda líquida da parte autora.

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais, inclusive desta Côrte, tem entendido que a renda líquida é o critério mais adequado para a aferição do mínimo existencial do consumidor, pois é o valor efetivamente disponível para sua subsistência após os descontos legais obrigatórios (como previdência e imposto de renda).

A adoção da renda bruta como parâmetro comprometeria a efetividade da tutela do superendividado, subtraindo-se valores que sequer estão à sua disposição para consumo, o que contrariaria os artigos 4o, III, e 6o, X, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, merece provimento parcial o recurso da autora, a fim de que a limitação judicial dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos seja expressamente fixada sobre sua renda líquida.

Quanto aos recursos interpostos pelas instituições financeiras, estes não merecem provimento. As razões recursais, ainda que revestidas de aparente tecnicidade, não infirmam os fundamentos que embasam a sentença recorrida, os quais se mostram em plena consonância com os princípios estruturantes do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal.

Com efeito, a alegação de validade formal dos contratos bancários não é suficiente, por si só, para afastar a atuação jurisdicional em situações de desequilíbrio contratual notório, como ocorre nas hipóteses de superendividamento.

O art. 6o, incisos III e VIII, do CDC, assegura ao consumidor, além da informação adequada e clara, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a revisão das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais.

Ademais, o art. 4o, III, do mesmo diploma legal, confere centralidade à dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial como valores fundantes da política nacional das relações de consumo.

No caso concreto, a situação de superendividamento da autora foi suficientemente demonstrada, revelando comprometimento excessivo de sua renda com débitos decorrentes de múltiplos contratos, a maioria deles na modalidade consignada, que extrapolam o percentual razoável de 35% da sua renda líquida.

Não se trata de interferência indevida na autonomia da vontade privada, mas de aplicação do princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, e da cláusula geral da boa-fé objetiva (art. 422), que impõe às partes deveres de cooperação, lealdade e equilíbrio.

É certo que a concessão do crédito não configura, por si, ato ilícito. Contudo, em se tratando de relação de consumo, deve o fornecedor avaliar previamente a capacidade de pagamento do consumidor, de modo a evitar o agravamento de sua situação econômica, sob pena de responsabilização objetiva.

Nesse ponto, é válido relembrar o disposto no art. 54-D do CDC, incluído pela Lei 14.181/2021, que obriga o fornecedor de crédito a informar de forma clara os custos totais da operação e avaliar, mediante critérios objetivos, o comprometimento da renda do consumidor.

Por todo o exposto, não se revela plausível o argumento das instituições financeiras no sentido de que a sentença vulnera a autonomia contratual, tampouco se sustenta a tese de que inexiste margem para intervenção judicial.

Ao contrário, a medida imposta é proporcional, legal e socialmente legítima, na exata medida em que visa assegurar a continuidade da própria existência digna da consumidora, sem que isso importe exoneração de suas obrigações, que permanecem válidas e exigíveis, dentro dos limites da capacidade contributiva.

Diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Maria Tereza Fernandes, apenas para estabelecer que a limitação de 35% dos descontos mensais incidentes sobre seus vencimentos deverá incidir sobre sua renda líquida. Bem como,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas instituições financeiras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025